Tribunal: TJES
Processo: 5001610-62.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-62.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIRALVA CAITITE VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001610-62.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MIRALVA CAITITE VIANA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MIRALVA CAITITE VIANA, em ação que discute a
alteração de plano de telefonia móvel e cobranças dela decorrentes.

A decisão recorrida declarou a nulidade do novo contrato, determinou o restabelecimento do plano anterior no valor mensal de R$ 73,00 (setenta e três reais) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O pedido de restituição de valores foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a recorrida foi devidamente informada sobre os termos do novo plano. Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização e alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo sua conversão em perdas e danos.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central da demanda consiste em verificar a validade da alteração do plano de telefonia da recorrida, que alega ter procurado a empresa para uma redução de custos e foi surpreendida com a migração para um plano mais oneroso.

Quanto ao argumento da regularidade da contratação, a recorrente não obteve sucesso em demonstrar que a consumidora anuiu de forma livre e informada com a mudança para um plano de valor superior. A sentença destacou corretamente que, diante da alegação da consumidora de que sua intenção era reduzir o valor da fatura, cabia à fornecedora provar, de maneira inequívoca, que prestou todas as informações necessárias sobre o aumento do preço, ônus do qual não se desincumbiu. A simples apresentação de um instrumento contratual padrão, sem outras provas que corroborem o consentimento informado, não é suficiente para validar o negócio jurídico.

No que tange à alegação de inexistência de danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. A conduta da recorrente, ao alterar o plano para um serviço mais caro contra a vontade expressa da consumidora e, posteriormente, bloquear a linha telefônica, gerou o dano indenizável. Tal prática configura falha na prestação do serviço e demonstra descaso com o consumidor, justificando a reparação extrapatrimonial.

Relativamente ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento indevido.

Por fim, no tocante à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por supostamente a linha telefônica estar em nome de terceiro, tal argumento constitui inovação recursal e deveria ter sido suscitado e comprovado na fase de conhecimento. Eventual impossibilidade de cumprimento da medida deverá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, quando poderá, se demonstrada, ser convertida em perdas e danos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)